Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ART. 1.021, “CAPUT”, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A teor do art.1.021, "caput”, do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.